Tribunal: TJSP
Processo: 1008289-51.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão de contrato c.c. reintegração de posse ajuizada contra os mutuários originais e posteriormente incluídos os cessionários na lide. Os réus não purgaram a mora, nem comprovaram o pagamento do saldo residual do contrato, inclusive admitem o inadimplemento, justificando apenas que ajuizaram ação revisional do saldo devedor a fim de reduzi-lo. Além do inadimplemento, o

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão de contrato c.c. reintegração de posse ajuizada contra os mutuários originais e posteriormente incluídos os cessionários na lide. Os réus não purgaram a mora, nem comprovaram o pagamento do saldo residual do contrato, inclusive admitem o inadimplemento, justificando apenas que ajuizaram ação revisional do saldo devedor a fim de reduzi-lo. Além do inadimplemento, o imóvel foi alienado aos ora apelantes, sem anuência do promitente vendedor, o que justifica a rescisão do contrato com a consequente reintegração de posse. Razão assiste aos apelantes apenas quanto à multa que lhe fora imposto, posto que, por se tratar de contrato de gaveta, sem a anuência do agente financeiro, sendo um dos motivos da rescisão, não há como lhes impor o que não foi diretamente aderido pelos mesmos. Logo, a multa somente pode ser imposta aos mutuários originários, com quem a parte autora efetivamente celebrou o contrato. A indenização imposta em sentença pelo uso do imóvel sem qualquer contraprestação deve ser mantido aos apelantes, sob pena de enriquecimento sem causa. Apelo parcialmente provido apenas para afastar a multa imposto no contrato original aos ora apelantes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008289-51.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
SERGIO RODRIGUES CARIDADE e MARILDA BARBOSA CARIDADE, é apelado
IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008289-51.2014.8.26.0506 -Voto no 23224 - R
2
VOTO No: 23223
APELAÇÃO CÍVEL N. 1008289-51.2014.8.26.0506
COMARCA: FORO DE RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: SÉRGIO RODRIGUES CARIDADE E OUTRO
APELADO: IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
JUIZ: DR. REGINALDO SIQUEIRA
R.G.
Apelação cível. Ação de rescisão de contrato c.c. reintegração de
posse ajuizada contra os mutuários originais e posteriormente
incluídos os cessionários na lide. Os réus não purgaram a mora,
nem comprovaram o pagamento do saldo residual do contrato,
inclusive admitem o inadimplemento, justificando apenas que
ajuizaram ação revisional do saldo devedor a fim de reduzi-lo.
Além do inadimplemento, o imóvel foi alienado aos ora apelantes,
sem anuência do promitente vendedor, o que justifica a rescisão do
contrato com a consequente reintegração de posse. Razão assiste
aos apelantes apenas quanto à multa que lhe fora imposto, posto
que, por se tratar de contrato de gaveta, sem a anuência do agente
financeiro, sendo um dos motivos da rescisão, não há como lhes
impor o que não foi diretamente aderido pelos mesmos. Logo, a
multa somente pode ser imposta aos mutuários originários, com
quem a parte autora efetivamente celebrou o contrato. A
indenização imposta em sentença pelo uso do imóvel sem qualquer
contraprestação deve ser mantido aos apelantes, sob pena de
enriquecimento sem causa. Apelo parcialmente provido apenas
para afastar a multa imposto no contrato original aos ora apelantes.
Trata-se de ação de rescisão de contrato c.c.
reintegração de posse ajuizada por INSTITUTO DE PAGAMENTOS
ESPECIAIS DE SÃO PAULO na qual a parte autora alega que celebrou
contrato de compromisso compra e venda com os requeridos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008289-51.2014.8.26.0506 -Voto no 23224 - R
3
relativamente ao imóvel de sua propriedade localizado na Rua Tenente
Catão Roxo, no 1.371, apto. 6, Condomínio Residencial Juruá, nesta
cidade, mas eles, apesar de notificados, deixaram de pagar no
vencimento o saldo residual, bem como, sem sua anuência, alienaram o
imóvel a Sérgio Rodrigues Caridade e Marilda Barbosa, que o ocupam
irregularmente, infringindo, assim, o disposto na cláusula 21a do
contrato, que enseja sua rescisão e a retomada da posse do imóvel,
com condenação dos requeridos ao pagamento da multa contratual e
dos aluguéis correspondentes ao período em que ocuparam
indevidamente o imóvel.
A sentença de págs. 64/66, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação para declarar rescindidos a Escritura e o
Contrato de Compromisso de Venda e Compra de bem imóvel descrito e
caracterizado na inicial e reintegrar a parte autora na posse do bem,
assinalando o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, a contar
do trânsito em julgado, sob pena de execução forçada, bem como para
condenar os réus ao pagamento da multa, no valor equivalente a 10%
do montante do saldo residual atualizado monetariamente, e alugueres
desde o término do prazo para quitação do contrato até a data que
houver a efetiva devolução do imóvel, no valor inicialmente pactuado (a
atualização do valor das parcelas do financiamento seria realizada de
acordo com a evolução salarial da categoria profissional em que se
enquadravam os mutuários), com atualização monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - IPCA-E desde
quando devidos e juros de mora de 0,5% ao mês desde a citação.
Embargos de declaração opostos intempestivamente.
Apelação interposta às págs. 77/81 pelos réus
alegando que, ainda que não sejam os mutuários originários, tentaram
firmar acordo para pagamento do valor devido. Ressaltam a ação
revisional anteriormente ajuizada pelos mesmos.
Contrarrazões apresentadas às págs. 86/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008289-51.2014.8.26.0506 -Voto no 23224 - R
4
É o relatório.
O autor ajuizou ação de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse contra BERNARDETE DO VALE NOGUEIRA
CAMPOS e ODILON VIEIRA DE CAMPOS FILHO. Ocorre que Odilon e
Bernardete venderam o imóvel, objeto do referido contrato a SÉRGIO
RODRIGUES
CARIDADE
e
MARILDA
BARBOSA
CARIDADE,
ora
apelantes, por meio de um "contrato de gaveta", e, assim, Sérgio e
Marilda foram devidamente incluídos no polo passivo da presente ação.
Os réus, ora apelantes, não purgaram a mora, nem
comprovaram o pagamento do saldo residual do contrato (págs. 56/57),
inclusive admitem o inadimplemento, justificando apenas que ajuizaram
ação revisional do saldo devedor a fim de reduzi-lo (processo n.
0005140-35.2012.8.26.0506).
Referida ação transitou em julgado em 23 de abril de
2014 com acórdão desfavorável aos ora apelantes, cuja ementa
transcrevo abaixo:
ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA Apelantes que
carecem da qualidade de legitimados para a ação. "Contrato de gaveta".
Admite-se a validade do que se denominou "contrato de gaveta" apenas
entre os contratantes, não podendo ser oposto ao terceiro. Não houve
prévia anuência do agente financeiro ao contrato. Artigo 299, do CC -
Processo extinto - Sentença confirmada. Recurso não provido."
Além do inadimplemento, o imóvel foi alienado aos
ora apelantes, sem anuência do promitente vendedor, o que justifica a
rescisão do contrato com a consequente reintegração de posse.
Razão assiste aos apelantes apenas quanto à multa
que lhe fora imposto, posto que, por se tratar de contrato de gaveta,
sem a anuência do agente financeiro, sendo um dos motivos da
rescisão, não há como lhes impor o que não foi diretamente aderido
pelos mesmos.
Inclusive,
nos
autos
da
ação
revisional
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008289-51.2014.8.26.0506 -Voto no 23224 - R
5
0005140-35.2012.8.26.0506 no acórdão proferido por esta Câmara,
assim constou:
"Não pode pleitear a revisão contratual quem não
integrou a formação do negócio. Qualquer obrigação dele decorrente
envolve, exclusivamente, as partes que participaram do negócio
jurídico. A preliminar de ilegitimidade ativa foi devidamente acolhida,
pelo que a sentença deve ser mantida.
Esse é o entendimento desta Corte Paulista:
“Entretanto, muito embora o réu tenha assinado o
documento de fls. 16, aparentemente se responsabilizando pelo
pagamento de parte do preço, ele não figura como comprador na
escritura de compra e venda. Vale dizer, a relação jurídica de direito
material em que se fundamenta a presente demanda não tem o réu em
qualquer de seus polos, o que o torna alheio à relação jurídico-
processual. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se,
de ofício, reconhecer a carência de ação, por evidente falta de
legitimidade passiva, nos termos do artigo 267, VI, do CPC, ficando
prejudicado o recurso interposto pelo réu.” (TJSP. 5a Câmara de Direito
Privado.
Apelação
4003476-37.2013.8.26.0320.
Relator
JOÃO
FRANCISCO MOREIRA VIEGAS);"
Logo, a multa somente pode ser imposta aos
mutuários originários, com quem a parte autora efetivamente celebrou
o contrato.
A indenização imposta em sentença pelo uso do
imóvel sem qualquer contraprestação deve ser mantido aos apelantes,
sob pena de enriquecimento sem causa.
Do exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para afastar a multa imposto no contrato original aos ora
apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008289-51.2014.8.26.0506 -Voto no 23224 - R
6
SILVÉRIO DA SILVA
Relator